Tribunal: TJDFT
Processo: 0714274-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714274-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de execução movido por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, que concedeu prazo à agravante para anexar aos autos os extratos bancários das contas em que ocorreram os bloqueios, a fim de comprovar a incidência da penhora sobre verba salarial. Assevera que juntou os documentos solicitados, e que o valor bloqueado corresponde à remuneração líquida percebida no mês de fevereiro/2025, e mais R$ 1.126,00 referente ao mês de março/2025. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade da justiça, que ora defiro. É o breve relato. DECIDO. Ao receber o recurso, o relator deverá aferir a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos inerentes de admissibilidade, incumbindo-lhe não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. (artigo 932, III, do CPC). No exame dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o presente recurso não admite conhecimento. Isso porque, dado o caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento, a apresentação de questões ainda não decididas perante a instância revisora acarreta inconteste supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Com efeito, efetuado o bloqueio SISBAJUD, o MM. juiz a quo não decidiu sobre a liberação do valor imobilizado, apenas concedeu à parte agravante “o prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos extratos completos das contas sobre as quais incidiram os bloqueios, no mês em que ocorreram e dos 2 (dois) meses anteriores, bem como o comprovante de rendimentos relativo ao valor depositado no mês do bloqueio, sob pena de indeferimento”, porquanto “constitui ônus do executado comprovar que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos ou que o valor esteja acobertado por alguma regra de impenhorabilidade”. (ID 230832531 dos autos de referência). Na origem, a agravante acostou os documentos pertinentes ao pedido de liberação na data de ontem, 10/04/2025, ainda não havendo apreciação deliberativa acerca do requerimento, o que detém o exame da reivindicação nesta instância recursal. A apreciação de questões em recurso de agravo de instrumento é vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configura supressão de instância. Nesse sentido: (...) Sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem sobre o tema, eventual manifestação do Colegiado acerca da matéria acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (Acórdão 1322044, 07449672520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (...) Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1337308, 07042113720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se conhece de requerimento ainda não apreciado no juízo processante por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância, afigurando-se prematuro o recurso interposto. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem recomendando-se urgência na apreciação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator